Tribunal: TJBA
Processo: 8040090-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040090-27.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

APELADO: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
WILSON CHAVES DE FRANCA, RENATO DINIZ DA SILVA NETO, BRUNA DOS SANTOS GALVAO SEVERO registrado(a) civilmente como BRUNA DOS SANTOS GALVAO SEVERO

ACORDÃO

Ementa
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TERCEIRIZAÇÃO. TEMAS 725 E 784 DO STF. OMISSÕES SUPRIDAS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. EMBARGOS DA BAHIAGÁS PARCIALMENTE ACOLHIDOS TÃO SOMENTE PARA SANAR AS OMISSÕES SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DA CANDIDATA ACOLHIDOS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Companhia de Gás da Bahia – Bahiagás e por Jaqueline Silva Carvalho contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a preterição de candidata aprovada em concurso público, em razão da contratação de serviços durante a validade do certame para desempenho de funções compatíveis com o cargo disputado. A Bahiagás alegou omissões quanto ao Tema 725/STF, à sua natureza jurídica de sociedade de economia mista, ao art. 173, § 1º, II e III, da CF/1988, ao art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, ao Tema 784/STF, à STP nº 1.070 e à multiplicidade de formações profissionais previstas em contrato. Jaqueline Silva Carvalho apontou omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes quanto à licitude da terceirização, à natureza jurídica da Bahiagás, ao standard probatório da preterição, à STP nº 1.070 e à análise dos contratos invocados, com eventual atribuição de efeitos modificativos; e (ii) estabelecer se a ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da candidata configura omissão sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de integração destinado a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito por inconformidade da parte com a fundamentação adotada.

O acórdão embargado incorre em omissão formal ao não se manifestar expressamente sobre o Tema 725/STF, a ADPF 324, a natureza jurídica da Bahiagás e os dispositivos constitucionais e legais invocados, razão pela qual se impõe o suprimento da omissão para fins de esclarecimento e prequestionamento.

A licitude da terceirização reconhecida pelo Tema 725/STF e pela ADPF 324 não afasta, por si só, a possibilidade de reconhecimento de preterição de candidato aprovado em concurso público quando a Administração, durante a validade do certame, utiliza contratações para substituir a nomeação de aprovados para o desempenho das mesmas funções.

A condição da Bahiagás como sociedade de economia mista sujeita ao regime jurídico das empresas privadas não a desobriga de observar o art. 37, II, da Constituição Federal, nem autoriza o contorno indireto da exigência de concurso público quando demonstrada a preterição arbitrária.

A decisão proferida na STP nº 1.070 não vincula o mérito das demandas individuais, pois as decisões em suspensão de tutela provisória têm natureza cautelar e se limitam à análise de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.

A demonstração cabal da preterição exigida pelo Tema 784/STF pode decorrer de conjunto probatório indireto, desde que suficientemente robusto para evidenciar a necessidade de nomeação e a conduta administrativa incompatível com a ordem classificatória do concurso.

A previsão de formações profissionais alternativas no contrato firmado com a Geo Consultores gera incerteza isolada quanto à formação do profissional alocado, mas não afasta a conclusão de preterição quando os demais contratos indicam expressamente a presença de assistentes sociais durante a validade do certame.

A reforma integral da sentença de improcedência, com inversão da sucumbência, impõe a fixação de honorários advocatícios em favor da patrona da candidata vencedora, nos termos do art. 85, caput e § 2º, do CPC.

A fixação originária de honorários em grau recursal, após inversão da sucumbência, não se confunde com majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, pois inexiste verba anteriormente fixada a ser majorada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da Bahiagás parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. Embargos de declaração de Jaqueline Silva Carvalho acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A licitude da terceirização reconhecida pelo Tema 725/STF não impede o reconhecimento de preterição de candidato aprovado em concurso público quando a contratação substitui, na prática, a nomeação para funções correspondentes ao cargo disputado. 2. A sociedade de economia mista deve observar a exigência constitucional de concurso público prevista no art. 37, II, da CF/1988. 3. A decisão proferida em suspensão de tutela provisória não vincula o julgamento de mérito de demanda individual. 4. A preterição arbitrária prevista no Tema 784/STF pode ser demonstrada por conjunto probatório indireto e robusto. 5. A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, após inversão da sucumbência, deve ser sanada em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, IV, 37, II, 170 e 173, § 1º, II e III; CPC, arts. 85, caput, §§ 2º e 11, 373, I, 489, § 1º, IV e VI, 1.022 e 1.025; Lei nº 8.987/1995, art. 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252; STF, ADPF 324; STF, Tema 784 da Repercussão Geral, RE 837.311/PI; STF, STP nº 1.070.